Tribunal: TJES
Processo: 5004016-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004016-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO OLIVEIRA SANTOS
COATOR: JUIZO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Oliveira Santos
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese,

sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de
tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
Aponta, ainda, o suposto excesso de prazo da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido.

Informações prestadas.

A douta PGJ opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição de segregação cautelar
mesmo diante da suposta ausência de preenchimento dos requisitos previstos na legislação processual.

A despeito dos fundamentos despendidos pela defesa,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de
perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

Quanto à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da
suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria.

Ao que se extrai da denúncia dos elementos que instruem o HC,

o paciente, em companhia no adolescente J. P. D. S. R., vendia e trazia consigo
99 (noventa e nove) pinos de cocaína; 66 (sessenta e seis) pedras de crack; 16 (dezesseis) papelotes contendo farelo de crack; uma sacola contendo pedaços de crack; 288 (duzentos e oitenta e oito) buchas de maconha;
uma arma de fogo, calibre 9mm, com dois carregadores; 66 (sessenta e seis) munições de arma de fogo, calibre 9mm; uma munição de arma de fogo, calibre 12; 52 (cinquenta e duas) munições de arma de fogo, calibre .380 e 2 (dois) carregadores de arma de fogo tipo pistola
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Tais circunstâncias,
confirmadas pelos policiais participantes da diligência
, apontam com suficiência os indícios da autoria, não sendo demais lembrar que
a certeza (se a droga era, ou não, destinada à comercialização) é
desnecessária
.
Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do habeas corpus, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto à necessidade da prisão, embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato
, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente,
denunciado não só por tráfico, mas também por associação e porte ilegal de arma de fogo.
Nesse sentido, não se deve olvidar que, no entender do
Superior Tribunal de Justiça
, tanto a
quantidade
quanto a
natureza
do entorpecente justificam a custódia preventiva: HC 331.589/PR, DJ 1º/02/2016; RHC 63.779/MG, DJ 24/11/2015; HC 331.503/MG, DJ 4/11/2015.

Frise-se, ainda, que a
periculosidade
do paciente é indicativa de que uma vez em liberdade poderá envolver-se em outros de atos ilícitos, pois
possui 6 (seis) condenações anteriores com trânsito em julgado
, dentre os crimes de
homicídio
,
roubo circunstanciado
e
extorsão mediante sequestro
, devendo ser mantida a segregação preventiva com o escopo de evitar a

reiteração criminosa
. Nesse sentido, colaciono precedente:

As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades

(AgRg no RHC 146.895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Em relação à alegação de
excesso de prazo
, cumpre esclarecer que cada processo possui suas peculiaridades, demandando lapsos temporais diferentes para conclusão, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal (AgRg no RHC 140.720/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

Portanto
, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do processo ou do Estado-acusação, o que não restou evidenciado no presente caso. Isso porque a defesa não demonstrou a desídia estatal e, além disso, analisando sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que o magistrado
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Em consulta a documentação acostada aos autos, em especial as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, vê-se que a
d
enúncia foi
recebida em 22
/9/2021
,
o paciente já fora citado e apresentou defesa, estando

atualmente aguardando a
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 4/10/2022
.

Vê-se, portanto, que os autos tramitam de forma regular, não havendo o que se falar em atraso na marcha processual provocado pelo Judiciário ou ato abusivo da acusação.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a prisão preventiva.

2.
O
habeas corpus
não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida.

3.
No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública.

4
.
E
ventual atraso na marcha processual deve ser analisado
à
luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.